Tribunal: STF
Processo: Rcl 45564
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Merten Advocacia em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Autos nº 5018560- 44.2010.4.04.7100), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante sustenta que, “se os juros de mora devidos entre a data da conta e a expedição da requisição não foram quitados com a requisição original, por certo que, quanto a essa parcela específica do crédito da Reclamante, não foi observado o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (‘período de graça’) razão pela qual, conforme estabelecido na aludida tese, há inegável mora do ente público devedor, sendo exigíveis, portanto, os respectivos juros” (doc. 1, fls. 18/19). Alega, assim, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e má aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral ao caso concreto (RE 1.169.289).
    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida à luz da solução dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no paradigma invocado, ou a remessa dos autos a este Tribunal, para exame do RE interposto.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7.  Colhe-se dos autos que a parte ora reclamante executou sentença condenatória em face da União (Fazenda Nacional) e que, regularmente processado o feito, recebeu o pagamento das verbas honorárias por meio da RPV. A ora reclamante, no entanto, pleitou o prosseguimento da execução, sob a alegação de existência de saldo remanescente.
    8. O TRF 4ª Região, em juízo de retratação (no agravo de instrumento interposto nos autos da execução), julgou parcialmente procedente o pedido de incidência de juros moratórios entre a data da apresentação da conta exequenda até a inscrição do requisitório no TRF e, após, até o efetivo pagamento do crédito, reconhecendo, apenas, a incidência no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição, com base no Tema 96 – STF. Transcrevo a ementa do julgado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA. 
    Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório - tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 579.431 (Tema nº 96).”
    9. No recurso extraordinário interposto contra essa decisão, a ora reclamante insistiu na tese de que, não adimplido completamente o valor devido, teria sido descumprido o prazo constitucional do art. 100, § 1º, atual § 5º, e § 12, da Constituição Federal (EC nº 62/09), sendo devida a incidência de juros moratório a partir do vencimento do prazo até o efetivo pagamento da RPV. O RE teve o seu seguimento negado com base no Tema 1.037 da repercussão geral.
    10.  Recebidos os subsequentes embargos de declaração como agravo interno, o órgão reclamado assinalou que os valores dos requisitórios foram pagos dentro do período constitucional, de modo que a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1.037/STF. Veja-se trecho pertinente da decisão reclamada:
    “Da análise do voto condutor do Colegiado, extrai-se fundamentação no sentido de que não incidem juros de mora no período de tramitação do precatório/RPV - entre a data da sua inscrição e o término do prazo constitucional para o seu pagamento - Tema nº 147 (RE 591.085) e Súmula Vinculante nº 17. Relativamente a este tópico, portanto, o agravo resta improvido. 
    Conquanto as razões adotadas pelo Colegiado, dizem com a aplicação de precedente firmado à luz da anterior redação Constitucional, não se pode deixar de referir que, ao apreciar a questão, sob o égide da EC 62/2009, o egrégio Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que, durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não incidem juros de mora. 
    De aí, considerando que os valores foram pagos dentro do período constitucional, a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1037- STF. 
    Ante o exposto, voto por receber os embargos de declaração como agravo interno, negando-lhes provimento.” 
    11. Da leitura dos dispositivos constitucionais suscitados no RE, observo que se referem ao pagamento da verba constante do requisitório/precatório expedido: (i) “§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”; e (ii) “§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios” (ambos do art. 100 da CF/88, grifei) – a respeito, veja-se ainda as ADIs 4.357 e 4.425. 
    12. Nesse cenário, tendo em conta o teor dos dispositivos constitucionais suscitados no RE e a premissa de que não houve o descumprimento do prazo constitucional, o órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no julgamento do Tema 1.037 (RE 1.169.289-RG, Red. p/o acordão o Min. Alexandre de Moraes), qual seja: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”. No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida na Rcl 47.000, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator